Tribunal: TJDFT
Processo: 0727822-87.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. José Divino de Oliveira Número do processo: 0727822-87.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: D. L. L. D., G. F. L. D. REPRESENTANTE: ANA CARINA FELINTO DINIZ LUNA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por D. L. L. D. e G. F. L. D. contra decisão do juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, que, na ação de conhecimento ajuizada pelos agravantes, na qual postulam suas matrículas em creche pública, indeferiu o pedido de antecipação de tutela (ID no 52423806 do Processo 0712582-04.2019.8.07.0018). Em suas razões recursais, os agravantes defendem, em síntese, a existência de direito subjetivo público da criança de até cinco anos de idade ao atendimento em creches e pré-escolas. Postulam a concessão de liminar para determinar a imediata matrícula em creche pública nas proximidades de sua residência, em tempo integral, e, ao final, a reforma da decisão impugnada. DECIDO Nos termos do art. 1.015, I, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a concessão da liminar da tutela de urgência são os do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, vislumbro a presença dos requisitos. O Estado tem a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso de crianças a creches e unidades pré-escolares, por imposição contida na Constituição Federal, no Estatuto da Criança e do Adolescente e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (CF, art. 208, IV; ECA, art. 54, IV e LDB, artigos 4o, I e II e art. 30). Nos termos do art. 208, IV da Constituição Federal, o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças de até 5 (cinco) anos de idade. No mesmo sentido, o art. 223 da Lei Orgânica do DF impõe ao Distrito Federal o dever de garantir, na forma da lei, atendimento em creches para crianças de 0 a 3 anos e pré-escola para crianças de 4 a 5 anos. A Lei n.o 13.005/2014, que aprovou o Plano Nacional de Educação, com vigência de 10 (dez) anos a contar da publicação (DJU de 26.06.14), estipulou como Meta a universalização, até 2016, da educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade e a ampliação da oferta de educação infantil em creches de forma a atender, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das crianças de até 3 (três) anos até o final da vigência do PNE. O Distrito Federal, em razão da insuficiência de vagas em creches e pré-escolas, com o objetivo de normatizar e padronizar os procedimentos referentes à ocupação de vagas na educação infantil em instituições da rede pública ou conveniada, elaborou o Manual de Procedimentos para Atendimento à Educação Infantil - Creche e Pré-escola (de 0 a 5 anos em tempo integral) em Unidades Escolares da Rede Pública e Instituições Conveniadas (Portaria de 30.12.13, publicada no DODF n.o 08, de 13.01.14). A medida, todavia, não possibilitou a implementação de política pública prevista no texto Constitucional. O direito constitucional à educação infantil impõe ao Estado um dever de prestação positiva, que consiste na efetiva oferta de vagas, na modalidade creche ou pré-escola, aos titulares do direito (crianças de 0 a 5 anos de idade). A responsabilidade é ínsita à existência de um dever jurídico e, por consequência, submete o sujeito a arcar com os efeitos decorrentes da ausência de cumprimento espontâneo da conduta a ele imposta como obrigatória. No caso em julgamento, o interesse público preponderante é a efetivação do acesso à educação infantil, consagrado como prioritário pela Constituição Federal. O Poder Judiciário não pode compactuar com a inércia do Distrito Federal na realização de prestações positivas impostas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica do DF, sob pena de admitir, ainda que de forma reflexa, a perpetuação de omissão inconstitucional. O dever de prestação positiva imposto pelo art. 208, IV, da Carta Política, limita a discricionariedade político-administrativa do Poder Público. As escolhas públicas do Administrador não podem comprometer, sobretudo quanto à prioridade de proteção à criança e ao adolescente, a eficácia do direito à educação infantil, materializado na oferta de vagas em estabelecimentos de ensino na modalidade creche ou pré-escola. Para o Supremo Tribunal Federal, a intervenção do Poder Judiciário, em tema de implementação de políticas governamentais previstas no texto constitucional, objetiva neutralizar os efeitos lesivos provocados pela omissão estatal e que nada mais traduzem senão inaceitável negativa a direitos básicos que a própria Constituição da República assegura à generalidade das pessoas, não constituindo intromissão indevida. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar ao Poder Executivo a implementação de políticas públicas a fim de garantir direitos constitucionalmente assegurados, a exemplo do direito ao acesso à educação infantil, sem que isso implique ofensa ao princípio da separação dos Poderes. A isonomia entre as demais crianças que aguardam vaga em estabelecimento de educação infantil não é ultrajada, quando o Poder Judiciário atua para suprir omissão inconstitucional do Poder Público. O acesso à vaga em estabelecimento de educação infantil, na modalidade creche ou pré-escola, é direito fundamental extensível a todas as crianças por força do art. 206, IV, da CF. Violação da isonomia é a criação de lista de espera, quando o que se exige do Distrito Federal é a universalização do ensino infantil. Confiram-se os precedentes a seguir: OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA. CRECHE. LISTA DE ESPERA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. I - Consoante art. 208, inc. IV, da CF e art. 4o, inc. II, da Lei 9.394/96, incumbe ao Estado criar condições objetivas que garantam o acesso à educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças com até cinco anos. II - O dever constitucional do Estado em garantir o acesso a creches e pré-escolas prevalece sobre a justificativa de carência de vagas, do critério de lista de espera ou do princípio da isonomia, a fim de assegurar o efetivo direito à educação infantil. III - Apelação desprovida. (Acórdão 1218393, 07052525320198070018, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no PJe: 14/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. A matrícula em creche da rede pública de ensino, situada nas imediações do local em que reside o infante, é obrigação que deve ser cumprida pela Administração Pública, em atendimento ao disposto no artigo 208, inciso IV, da Constituição Federal, e ao artigo 54, inciso IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Com o julgamento do mérito, fica prejudicado o agravo interno interposto contra decisão que apreciou o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. (Acórdão 1214709, 07194530720198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no PJe: 21/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA. CRECHE. LISTA DE ESPERA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. I - Consoante art. 208, inc. IV, da CF e art. 4o, inc. II, da Lei 9.394/96, incumbe ao Estado criar condições objetivas que garantam o acesso à educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças com até cinco anos. II - O dever constitucional do Estado em garantir o acesso a creches e pré-escolas prevalece sobre a justificativa de carência de vagas, do critério de lista de espera ou do princípio da isonomia, a fim de assegurar o efetivo direito à educação infantil. III - Apelação provida. (Acórdão 1212190, 07025417520198070018, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no PJe: 6/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal a efetue a matrícula dos agravantes em creche ou pré-escola da rede pública de ensino ou conveniada, nas proximidades de sua residência, em período integral. Dê-se ciência ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se o Ministério Público e os agravados, nos termos do art. 1.019, II e III, do CPC. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator